Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CARTA AR RECEBIDA. REVELIA. VALIDADE. CONSUMIDOR. QUEDA DE DRONE EM SHOW. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ NO ROSTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE PROVA.
1. É válida a citação por carta AR encaminhada e recebida no endereço do sócio administrador da pessoa jurídica ré, ainda que o endereço não seja o mesmo da sua sede.
2. Evidenciado o fato de serviço, incumbe ao fornecedor a prova de causa excludente do nexo causal. Ônus do qual o requerido não se desincumbiu.
3. Os danos morais decorrem da violência a algum direito de personalidade. O “drone” que cai e atinge o rosto do consumidor atinge a integridade física e psíquica da vítima, inclusive do terceiro que a acompanhava e sacrificou sua preocupação e tempo vital para dela cuidar. Quantificação total de R$ 4.000,00 que não merece minoração.
4. A permanência de cicatriz no rosto da vítima causa danos estéticos, não sendo exacerbada a indenização de R$ 15.000,00, considerando que se trata de uma mulher com cerca de 30 anos, que a cicatriz é em local de grande visibilidade e que fazia divulgação em rede social de sua clínica.
5. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a vítima do ônus de demonstrar os danos materiais. Não há comprovação de todos os danos emergentes sofridos, ônus que era da parte autora. Sentença parcialmente reformada.
6. Os lucros cessantes, por outro lado, encontram albergue nos autos, pois evidenciado, por documentos não impugnados tempestivamente, o que se deixou de ganhar por força do evento.
7. Apelação parcialmente provida.